Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725586-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS JOSE ALVES PINTO IMPETRANTE: MARCO ROBERTO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCOS JOSÉ ALVES PINTO, em que alega nulidade de prova em razão de suposta quebra de cadeia de custódia. Alega-se a violação da cadeia de custódia dos vestígios conforme diretrizes estabelecidas pela Portaria SENASP no 82, de 16 de julho de 2014, e a necessidade de preservação da cadeia de custódia para garantir a idoneidade e rastreabilidade das provas periciais. Argumenta que as provas digitais foram extraídas ilegalmente pela polícia, comprometendo sua idoneidade devido à facilidade de adulteração de arquivos digitais, smartphones, mensagens de WhatsApp e e-mails, sem a observância de metodologia adequada. Assevera que durante o inquérito policial no 159/2017-CORF, o celular de Marcos Teixeira Rodrigues foi apreendido sem as devidas cautelas para garantir a integridade da prova, havendo manipulação do aparelho antes do exame pericial e que a polícia não observou os procedimentos técnicos necessários para garantir a integridade das provas digitais, conforme artigo de Lorenzo Parodi. Destaca que o celular foi acessado e analisado pela polícia antes de ser encaminhado para exame pericial, comprometendo a cadeia de custódia. Aponta que a manipulação do celular compromete a confiabilidade das provas, uma vez que não há garantias de que os dados apresentados no laudo pericial são os mesmos extraídos originalmente. Acrescenta que houve violação dos artigos 157 e 158 do CPP, além do descumprimento da Portaria SENASP no 82/2014, que já estabelecia diretrizes sobre a cadeia de custódia de vestígios antes da Lei 13.964/2019. Assim, liminarmente requer a suspensão do andamento da investigação, IP-159/2017-CORF. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade das provas (relatório no 468/2018-CORF e laudo 20.239/2018), promovendo o desentranhamento dos autos do processo. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se verifica o impetrante busca a suspensão de investigação e o reconhecimento de nulidade de provas em razão de suposta quebra de cadeira de custódia. A matéria foi apreciada na origem, oportunidade em que a Autoridade Coatora ponderou que (ID 60651159): “(...) Trata-se de pedido formulado por MARCOS JOSÉ ALVES PINTO pugnando pela nulidade do Relatório n° 468/2018-CORF e do Laudo 20.239/2018-IC por suposta quebra da cadeia de custódia, o que infringiria os artigos 157, 158 e seguintes do CPP (ID 197592805). A Defesa técnica alega que durante a busca e apreensão domiciliar, MARCOS TEIXEIRA foi constrangido a fornecer a senha do seu aparelho celular, contra sua vontade, oportunidade em que, após acessar o aparelho no local (mensagens de WhatsApp, msn, imagens, dentre outros), a polícia guardou o citado aparelho, desbloqueado, para depois acessar de forma minuciosa. Outrossim, aponta que "prints" foram extraídos, ainda na delegacia, antes de ser encaminhado para o Instituto de Criminalística, sem a observância de metodologia adequada. Decido. Primeiramente, vale registrar que o pedido não vem instruído de qualquer elemento ou prova documental. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a decretação de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. Por outro lado, o aparelho celular vinculado a MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES foi apreendido em cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos no âmbito das Operações Trickster e Checklist, e os itens descritos nos Autos de Apreensão foram manuseados e periciados por agentes públicos, como determinado pela Portaria Administrativa que rege a matéria. Nesse sentido: "APELAÇÃO. ART. 240, § 2o, II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. MANTIDOS. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos. 2. Todo aquele que filma ou registra, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, incorre no art. 240 do ECA, sendo a pena agravada quando o fato é praticado prevalecendo-se de relações de coabitação. 3. Estando demonstradas a conduta do acusado de filmar cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo adolescente, não há falar em absolvição por ausência ou por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação. 4. O consentimento das vítimas, em se tratando de condutas delitivas previstas no art. 240 do ECA, é irrelevante para a caracterização do crime, porquanto o objeto jurídico protegido pela norma é a proteção da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. 5. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. In casu, o valor fixado na sentença deve ser mantido, sem prejuízo de eventual complementação na seara cível. 6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1845334, 00002988620208070012, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, in PJe de 19/4/2024)." Por tais razões, INDEFIRO o pedido de ID 197592805, mantendo-se íntegros o Relatório n° 468/2018-CORF e o Laudo 20.239/2018-IC.” A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, refere-se à integridade do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo magistrado. Dessa forma, qualquer interferência no trâmite processual estipulado pelo CPP pode configurar uma ruptura nessa cadeia. Contudo, a simples alegação de quebra não é suficiente; é imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não se verifica de forma cristalina nesse juízo liminar. Isso porque não existe nulidade sem prova do prejuízo, conforme art. 563, do Código de Processo Penal e, nessa medida, conquanto não se desconsidere as alegações do impetrante, não resta evidente o prejuízo gerado. Calha destacar que a apreensão do celular do paciente ocorreu em razão de mandado de busca e apreensão que foi expedido no âmbito das Operações Trickster e Checklist, sendo que o celular referido foi manuseado e periciado por agentes públicos, conforme a Portaria que rege a matéria, não havendo qualquer comprovação de que houve adulteração dos dados. Assevero, ainda, que o simples fato do investigador citar que “o relatório é preliminar”, não aponta, por si só uma nulidade. Nessa medida, não basta simplesmente alegar falta de autenticidade, credibilidade e a confiabilidade, quando não traz qualquer elemento concreto de que os dados extraídos não sejam verdadeiros, especialmente quando tais dados foram alcançados por servidores públicos, dotados de fé pública e em cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão. Portanto, neste juízo de cognição sumária, não se observa motivo suficiente para uma medida drástica de se suspender o processo originário, até mesmo porque outras provas ainda podem ser produzidas, fomentando ou afastando o que já foi encontrado. Nessa medida, calha lembrar que o Inquérito Policial, conquanto seja inquisitivo, produz elementos de informação que se aproveita, inclusive, também para o investigado. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de julho de 2024 15:09:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator